Tribunal: STF
Processo: ARE 1184548
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-06
Data de publicação: 2019-12-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEXO CAUSAL. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Aplicação do entendimento firmado na apreciação de recursos nos quais houve o reconhecimento da existência e da ausência de repercussão geral (Tema 339 - AI 791.292 QO-RG/PE; Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT).



    II – A análise do recurso extraordinário demanda o reexame de fatos e provas, tendo em vista que o Tribunal de origem negou a existência de nexo causal entre a conduta imputada à União e o prejuízo sofrido pela agravante. Incidência do óbice previsto pela Súmula 279/STF.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.